Tribunal: STF
Processo: HC 235445
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PEDIDO DE EXTENSÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº 858.936.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, sendo mantida sua prisão preventiva. Foram apreendidos “129 (cento e vinte e nove) tabletes com características de cloridrato de cocaína e 248 (duzentos e quarenta e oito) tabletes com característica de pasta base cocaína, que juntos totalizam o peso de 390,7kg [trezentos e noventa quilogramas e setecentos gramas]”. 



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.



    Contra esse decisum, manejou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem por decisão monocrática do Relator.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar do paciente.



    Alega que o juízo de primeiro grau condenou os corréus “Geovane de Arruda Medeiros e Thiago Tamas de Lima” e revogou-lhe as custódias cautelares ao passo que “manteve a prisão preventiva do paciente pelos mesmos fundamentos anteriores, ou seja, garantia da ordem publica e ressaltando que a superveniência da condenação reforça o fumus comissi delicti e o periculum libertatis”. Assevera que a “simples menção à garantia da ordem pública, contida no art. 312 do CPP, não enseja, permissa vênia, a decretação da custódia cautelar”. Pondera, ainda, ser “flagrante a ofensa ao principio da isonomia relação ao Paciente. Pois este estava junto com o corréus Geovane de Arruda Medeiros, Thiago Tamas de Lima e Marcos Tunes Marinho que além de condenados, estavam com os pacientes no momento do crime, e também perante a Autoridade Policial e confessaram o crime, e estavam presos preventivas juntos, porem somente este foram postos em liberdade”. Destaca ter sido “concedido aos corréus o direito de aguardar o julgamento em liberdade, justamente por considerar que a decisão não se pautou em elementos concretos para indicar a gravidade da conduta”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Diante do exposto, tendo em vista o Princípio constitucional da presunção de inocência e o cabimento de medidas cautelares menos gravosas que a prisão preventiva, requer seja concedida a Medida Liminar inaudita altera parte, para que o Paciente possa responder a Ação em Liberdade, estendendo ao Paciente, o benéfico concedido aos corréus Geovane de Arruda Medeiros e Thiago Tamas de Lima, forte no art. 580 do CPP; Após vista a PGR para que se manifeste a respeito da temática e do caso concreto; Por derradeiro, requer seja convalidada a liminar para determinar expedindo a Ordem de revogação da prisão preventiva do Paciente com fulcro no art. 580 do CPP, bem como determinando por fim a expedição do competente Alvará de Soltura, como medida de cristalina e salutar; Caso não seja o entendimento dos ecléticos Ministros, requer a conversão da Prisão por Medidas Cautelares Diversas da Prisão, com escopo no art. 319 do CPP.”  



    É o relatório, DECIDO.  



    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II – julgar, em recurso ordinário:



    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão (grifei).



    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102 da CRFB – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218.517-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO INDIVIDUAL. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. MATÉRIA DE FUNDO NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado da Corte Superior, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). 2. A ausência de análise, pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 213.160 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 1º/9/2022)



    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.



    Demais disso, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] In casu, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos concretos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, diante da apreensão de considerável quantidade de entorpecente – 390 quilos de cocaína, armazenados embaixo do assoalho da carroceria e no banco traseiro do caminhão em que estava o paciente –, circunstâncias que demonstram risco ao meio social, justificando a segregação cautelar. 



    É certo que "consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva" (AgRg no HC 550.382/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 13/03/2020). 



    Destacou-se, ainda, o risco de reiteração delitiva, tendo em vista que o paciente registra maus antecedentes. 



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. [...]



    Cumpre registrar, que esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. [...]



    Ademais, é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa, quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. [...]



    Destaque-se, ainda, que, tendo o paciente permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em primeiro grau. [...]



    Por fim, como bem destacado pelo representante do Parquet Federal, que ora adoto como razões de decidir, "não há como acolher a pretensão de estender os efeitos dos benefícios –regimes mais brandos - concedidos ao corréu THIAGO TAMAS DE LIMA (condenado a 5 anos e14 meses, em regime aberto) e ao corréu GEOVANE DE ARRUDA MEDEIROS (condenado a 2 anos e 10 meses, em regime inicial semiaberto). Isso porque não se trata de “extensão de benefícios”, e sim de mera individualização das penas, de acordo com o grau de participação, sopesando-se as condições subjetivas individuais de cada um dos réus. Daí a natural diferença de dosimetria, frisando-se que as circunstâncias e condições de caráter pessoal dos 2 corréus THIAGO e GEOVANE (tráfico privilegiado, primariedade, confissão etc) são bastante distintas daquelas que o ora paciente ELTON (...) detém ((...) maus antecedentes etc), razão pela qual o art. 580 do CPP não se aplica à hipótese dos autos." (fl. 226). 



    Assim sendo, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente.”



    Com efeito, a Corte Superior assentou que “a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos concretos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, diante da apreensão de considerável quantidade de entorpecente – 390 quilos de cocaína, armazenados embaixo do assoalho da carroceria e no banco traseiro do caminhão em que estava o paciente –, circunstâncias que demonstram risco ao meio social, justificando a segregação cautelar”. Ademais, o Tribunal a quo ainda consignou “o risco de reiteração delitiva, tendo em vista que o paciente registra maus antecedentes”.



    Deveras, cabível se mostra o entendimento de que a custódia cautelar para assegurar garantir a ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi. De igual sorte, a prisão preventiva que tem como fundamento a quantidade de substâncias entorpecentes, bem como o risco de reiteração delitiva encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Cumpre destacar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido, verbis:   



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 221.166-AgR, Primeira Turma, Rel Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/11/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE COM PARTICIPAÇÃO DE MENORES E NOS ARREDORES DE ESCOLA. CUSTÓDIA PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE: MODUS OPERANDI E RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR: ALEGADA CONDIÇÃO DE RESPONSÁVEL LEGAL DE NETO MENOR NÃO DEMONSTRADA. TRAFICÂNCIA EM AMBIENTE FAMILIAR. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO INDICATIVAS DE INAPLICABILIDADE DO HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 228.354-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 21/06/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. INGRESSO DE POLICIAIS NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO PRECEDIDO DE INVESTIGAÇÃO PRÉVIA QUE IDENTIFICOU JUSTA CAUSA. POSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DA DROGA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a gravidade da conduta e a periculosidade do agente. Precedentes. 3. A entrada dos policiais na residência do ora agravante foi precedida de monitoramento prévio, com campana realizada pelos agentes que observaram uma movimentação suspeita no local, a indicar justa causa para a entrada no imóvel. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 206.793-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 8/7/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO IMPUGNADO AMPARADO NA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TEMAS NÃO EXAMINADOS PELO ÓRGÃO COLEGIADO DO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. O acórdão impugnado não apresenta qualquer ilegalidade, já que amparado na Súmula 691/STF, segundo a qual não cabe conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. De acordo com os autos, além da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (131,350 kg de maconha e 1,845 kg de cocaína), o Juízo de origem consignou que o paciente “possui extensa folha de antecedentes”. Na linha de precedentes desta CORTE, tais circunstâncias autorizam a custódia cautelar com o fito de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. 4. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 207.779-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/11/2021)



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (artigos 33, caput, e 35, caput, todos da Lei 11.343/2006). Porte de arma de uso permitido (artigo 12 da Lei 10.826/2003). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. 4. Gravidade concreta do delito. Considerável quantidade de droga apreendida. Possibilidade de reiteração delitiva. 5. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Negativa de provimento ao agravo regimental. (HC 152.912-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/11/2018)  



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO DENEGADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça observou os precedentes da Primeira Turma desta Suprema Corte que não vem admitindo a utilização de habeas corpus em substituição a recurso constitucional. 2. Havendo condenação criminal, encontram-se presentes os pressupostos da preventiva, a saber, prova da materialidade e indícios de autoria. Não se trata, apenas, de juízo de cognição provisória e sumária acerca da responsabilidade criminal do acusado, mas, sim, de julgamento condenatório, precedido por amplo contraditório e no qual as provas foram objeto de avaliação imparcial, ou seja, um juízo efetuado, com base em cognição profunda e exaustiva, de que o condenado é culpado de um crime. Ainda que a sentença esteja sujeita à reavaliação crítica através de recursos, a situação difere da prisão preventiva decretada antes do julgamento. 3. Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam o envolvimento profundo do Recorrente com o tráfico de drogas e, por conseguinte, a periculosidade e o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública. Precedentes. 4. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento. (RHC 117.750, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/3/2014)



    Destarte, evidenciada a necessidade de segregação cautelar, resta prejudicada eventual pretensão de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Nessa linha, menciono à guisa de exemplo:  



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 174.113-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/2019)



    Noutro giro, no que tange à pretensão de extensão dos efeitos da decisão concedida pelo Juízo de origem ao corréu, a Corte a quo estabeleceu que, “como bem destacado pelo representante do Parquet Federal, que ora adoto como razões de decidir, (...) ‘as circunstâncias e condições de caráter pessoal dos 2 corréus THIAGO e GEOVANE (tráfico privilegiado, primariedade, confissão etc) são bastante distintas daquelas que o ora paciente ELTON (...) detém ((...) maus antecedentes etc), razão pela qual o art. 580 do CPP não se aplica à hipótese dos autos’”. 



    Portanto, ausente a identidade de situações, não há que se falar em concessão de extensão dos efeitos de situação jurídica de um acusado ao outro. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA A CORRÉU. PEDIDO DE EXTENSÃO. ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVIABILIDADE. 1. Inaplicável o art. 580 do Código de Processo Penal, pois ausente a identidade de situação fática e jurídica entre os acusados. 2. É indispensável a demonstração, de forma inequívoca, da perfeita identidade quanto aos motivos da decisão cuja extensão é almejada, bem como da inexistência de circunstâncias de caráter pessoal que justifiquem a distinção processual. Hipótese não verificada no caso em questão. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 223.813-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 28/2/2023)



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Associação para o tráfico de drogas. Pedido de extensão da ordem concedida a corré. Fatos e provas. 1. O art. 580 do Código de Processo Penal estabelece que, no caso de concurso de agentes, “a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”. 2. Na hipótese de que se trata, restou demonstrado que não se afigura cabível a extensão dos efeitos da decisão, ante a ausência de igualdade de situação entre os corréus, conforme demonstrado pelo Tribunal de origem. 3. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não é possível, na via processualmente restrita do habeas corpus, revolver fatos e provas para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias de origem. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 211.898-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. DJe de 3/5/2022)



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA TERCEIRA EXTENSÃO. HABEAS CORPUS. FALTA DE LIAME ENTRE O REQUERENTE DO PEDIDO DE EXTENSÃO E O PACIENTE DO WRIT. APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Tratando-se de extensão em habeas corpus, é necessário que o requerente seja corréu do paciente no processo-crime e que as razões para a concessão da decisão favorável a um dos réus não seja fundada em motivos de caráter exclusivamente pessoal. Inteligência do art. 580 do Código de Processo Penal. Precedentes. II - As decisões proferidas de maneira incidental, não possuem efeito vinculante ou eficácia erga omnes, o que afasta até mesmo o ajuizamento de reclamação perante esta Corte, exceto pelos próprios pacientes, caso a decisão que lhes foi favorável, em processo de índole subjetiva, não seja cumprida pelo juízo a quo. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 118.533 Extn-terceira-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/2017)



    Ademais, cabe referir que o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)



    Cumpre registrar, por fim, que não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)  



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de novembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente